Tribunal: STF
Processo: RHC 222251
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 609.223/RN, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão; para o delito de ocultação de cadáver: 1 ano e 8 meses de reclusão; para o crime de formação de quadrilha: 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão; para o crime de fraude processual: 1 ano, 10 meses e 14 dias de detenção. Diante do concurso material entre os delitos praticados, a soma das penas resultou em 29 anos e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 1 ano, 10 meses e 14 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. 



    Anteriormente à condenação, o Ministério Público, buscando o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que lhe deu provimento. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CRIME RELACIONADO COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, SÚMULA 147 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Feito criminal, instaurado para perseguir suposta perpetração pelos recorridos do crime previsto no artigos 121, incisos II, III, e IV e 288, todos, do Código Penal.



    2. Os recorridos, em 17 de dezembro de 2012, na localidade Estada da Raiz, s/n, de forma livre e consciente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, ceifaram a vida de Lucas Barbosa da Costa, mediante uso de arma de fogo, por motivo fútil, de forma cruel e mediante meio que dificultou a sua defesa, após o terem identificado agente penitenciário federal - motivação determinante.



    3. Demonstrada a relação de causa e efeito entre a motivação delituosa e o exercício da função, exsurge perfeita a subsunção da referência jurisprudencial consagrada na Súmula 147, do Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função.



    4. Recurso em sentido estrito provido. 



    Alegando nulidade desse acórdão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. As teses deduzidas na presente impetração não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Inexistindo pronunciamento anterior no acórdão atacado sobre os pedidos de nulidade decorrente de ausência de intimação da defesa para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial, não é da competência desta Corte Superior analisar os pedidos aqui deduzidos, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: nulidade absoluta por falta de defesa técnica, quando em julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo MPF no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a Defesa não foi intimada para apresentar contrarrazões. Requer, assim, o provimento do recurso, para anular o acórdão proferido pela Corte Regional. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado neste recurso não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente